Tribunal: TJPA
Processo: 0041753-62.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041753-62.2008.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: RAIMUNDO GERALDO SALGADO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC/1973. EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA. MICROFILMAGEM. PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMOSNTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VIGÊNCIA DE LEI PROCESSUAL ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É cabível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos para obter extratos e outros documentos bancários como medida preparatória de ação de cobrança, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedentes do STJ.

2. Não há que se falar em desacerto da sentença em arbitrar o valor da condenação em honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e ainda levando em consideração a natureza alimentar da verba, uma vez que
a sentença foi prolatada na vigência da lei processual anterior, razão pela qual e por razões óbvias, é a regra pertinente àquele código que deve ser aplicada
. Artigo 20, §4º, do CPC/1973.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital em Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por
RAIMUNDO GERALDO SALGADO PINTO,
a qual julgou procedente a ação para determinar a exibição dos documentos informadores dos rendimentos na conta poupança do autor, nos de 1987, 1989 e 1990 (ID 5447443).

Na exordial, o autor informa que requereu a instituição financeira apelada a microfilmagem dos extratos para analisar a aplicação dos índices de atualização monetária corretos, porém não obteve resposta.

O Juízo de origem deferiu liminar para determinar a instituição financeira a exibição dos extratos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

A instituição financeira apelante apresentou contestação tempestiva em que arguiu preliminar de carência de direito de ação, considerando que não teria havido requerimento administrativo prévio, além de não ter havido pagamento da taxa administrativa e já terem se passado 19 (dezenove) anos desde o período até o ajuizamento da ação.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação (Num. 5447443), nos seguintes termos:

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial do autor, nos termos da fundamentação supra e art. 269, I, e 844, II, ambos do CPC, para determinar ao réu Banco Itaú S/A que exiba os documentos informadores dos rendimentos na conta poupança (c/p 01137-8, ag. 0936) do autor, Raimundo Geraldo Salgado Pinto, nos anos de 1987, 1989 e 1990, especificamente nos períodos dos planos econômicos da época.

Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, o qual arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Transitado em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Belém/Pa, 26 de junho de 2012.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (ID 5447444) em que afirma que não há lei que determine que o banco deva guardar e muito menos exibir os documentos requeridos, portanto, o banco não pode ser obrigado a exibir os documentos por ausência de previsão legal
; aduz a necessidade de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixado pelo Juízo de 1º Grau, tendo em vista que o valor arbitrado se afeiçoa exorbitante considerando o valor da causa.

O consumidor apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença (Num. 5447446).

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação cautelar inominada de exibição de extratos bancários do ora apelado, nos anos de 1987, 1989 e 1990.

Por suas peculiaridades, a demanda cautelar de exibição de documentos, que não se confunde em objeto com a principal da qual é preparatória, tem como pressuposto a existência de contencioso fático entre as partes acerca do direito em conhecer informações de interesse comum, o que geralmente se evidencia com a recusa, expressa ou tácita, do detentor em disponibilizar o documento quando solicitado.

Assim, para o Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do código de processo civil anterior, é cabível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos para obter extratos e outros documentos bancários como medida preparatória de ação de cobrança. Tal premissa restou sedimentada no Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.349.453-MS, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido (STJ, 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 10 de dezembro de 2014).

Realizadas tais considerações, destaco que para pleitear a exibição dos documentos devem concorrer as seguintes condições, as quais deverão ser comprovadas pela parte a quem incumbe o ônus probatório: (a) a demonstração de existência de relação jurídica entre as partes; (b) comprovação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira não atendido em prazo razoável; (c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso em apreço, é possível constatar no ID NUM. 5447439 – Pág. 10/11 que houve o devido requerimento administrativo prévio, inclusive com o pagamento da taxa cobrada pela instituição financeira.

Sendo assim, é improcedente a alegação de que não há obrigação legal do banco para exibir os documentos pleiteados pela parte autora.

No que concerne a alegação de necessidade de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais fixado pelo Juízo de 1º Grau, tendo em vista que se afeiçoa exorbitante considerando o valor da causa, inicialmente registro que a sentença foi prolatada na vigência da lei processual anterior, razão pela qual e por razões óbvias, é a regra pertinente àquele código que deve ser aplicada.

Na ocasião, admitia-se a aplicação de forma equitativa pelo juiz quando, na ação, não havia condenação. Era o comando do artigo 20, §4º, do CPC/73:

Art. 20. (...)

§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Assim, não há que se falar em desacerto da sentença em arbitrar o valor da condenação em honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado e ainda levando em consideração a natureza alimentar da verba.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e voto pelo seu DESPROVIMENTO para manter a sentença recorrida em toso os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023